Tribunal: TJSP
Processo: 0044215-81.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Receptação – artigo 180, caput, do Código Penal. Recurso da Defesa – Pedido de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há nenhuma razão para invalidar os mencionados depoimentos, pois não se observa, no

Ementa:
Receptação – artigo 180, caput, do Código Penal. Recurso da Defesa – Pedido de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há nenhuma razão para invalidar os mencionados depoimentos, pois não se observa, no presente caso, qualquer intenção deliberada das testemunhas de prejudicarem o recorrente. Negativa do réu restou isolada - alegou ter adquirido o celular de pessoa desconhecida, não apresentando qualquer documentação da transação ou do aparelho, por quantia muito inferior a de mercado – Réu que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Comprovação do dolo - o crime de receptação, cometido sempre na clandestinidade, é daqueles que pode ser comprovado por indícios veementes de que o agente tem ciência da origem criminosa do bem. Pena inalterada - Devidamente mantida em seu patamar mínimo legal. Correta a aplicação do benefício da substituição – Pena adequada ao caso e que traz um ônus ao condenado, em decorrência da prática delitiva, cabendo ao apelante suportá-lo, não podendo escolher a quantidade ou forma de pena que mais lhes seja conveniente cumprir. Regime aberto mantido em caso de descumprimento das condições. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0044215-81.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIAS
TEIXEIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0044215-81.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0044215-81.2018.8.26.0050
Apelante: ELIAS TEIXEIRA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 26445
Receptação artigo 180, caput, do Código Penal. Recurso
da Defesa Pedido de absolvição por insuficiência de
provas Impossibilidade - Conjunto probatório suficiente
para lastrear o decreto condenatório Materialidade e
autoria devidamente comprovadas
Testemunho dos
policiais harmônico e coerente. Não há nenhuma razão para
invalidar os mencionados depoimentos, pois não se
observa, no presente caso, qualquer intenção deliberada das
testemunhas de prejudicarem o recorrente. Negativa do réu
restou isolada - alegou ter adquirido o celular de pessoa
desconhecida, não apresentando qualquer documentação da
transação ou do aparelho, por quantia muito inferior a de
mercado
Réu que não logrou produzir qualquer
contraprova suficiente para afastá-lo da condenação.
Comprovação do dolo - o crime de receptação, cometido
sempre na clandestinidade, é daqueles que pode ser
comprovado por indícios veementes de que o agente tem
ciência da origem criminosa do bem. Pena inalterada -
Devidamente mantida em seu patamar mínimo legal.
Correta a aplicação do benefício da substituição Pena
adequada ao caso e que traz um ônus ao condenado, em
decorrência da prática delitiva, cabendo ao apelante suportá-
lo, não podendo escolher a quantidade ou forma de pena
que mais lhes seja conveniente cumprir. Regime aberto
mantido em caso de descumprimento das condições.
Recurso improvido.
Vistos.
Ao
relatório
da
r.
sentença
proferida em 07 de agosto de 2019 (fls. 108/118) pela 2a Vara Criminal
da comarca de São Paulo/SP, acrescenta-se que o apelante ELIAS
TEIXEIRA DOS SANTOS foi condenado à pena de um ano de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0044215-81.2018.8.26.0050 -Voto no
3
reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto e à pena de multa
equivalente a dez dias-multa, fixados no mínimo legal, por ter praticado
a conduta prevista no artigo 180, caput, do Código Penal, sendo
substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo.
Inconformada, a defesa do réu se
insurgiu contra a r. decisão, apresentando recurso de apelação, por meio
do qual, alega, em síntese, que as provas juntadas aos autos não são
suficientes para basear a condenação do réu, uma vez que não restou
devidamente comprovado que o mesmo tinha ciência da origem ilícita
do bem. Requerendo, assim, a absolvição com fulcro no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pleiteia
pela desclassificação do feito para modalidade culposa, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por somente multa (fls.
129/134).
Devidamente contra-arrazoado o
recurso, sustentando a r. sentença (fls. 138/141), subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.
A Douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento do recurso de apelação
(fls. 151/156).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0044215-81.2018.8.26.0050 -Voto no
4
Depreende-se
do
conjunto
probatório que, em data não precisa, porém entre os dias 22 de setembro
de 2017 e 16 de março de 2018, em horário e local incertos, mas nesta
capital, o réu ELIAS recebeu, em proveito próprio, o aparelho celular
Samsung, IMEI 356955086933582, anteriormente furtado da vítima
Cristiane Ferreira Camacho, plenamente ciente de sua origem espúria.
Ocorre que, em 16 de março de
2018, por volta das 15h04, policiais militares efetuavam patrulhamento
de rotina pela Rua Professor Oscar Barreto Filho, nesta capital, quando
passaram pelo réu e notaram forte odor de “maconha”, razão pela qual
realizaram a devida abordagem do mesmo.
Eis que, em revista pessoal, restou
apreendido em poder do réu o referido aparelho de celular e, efetuando
pesquisa pelo IMEI do equipamento, os milicianos constataram que este
era produto de furto.
No mérito, com o devido respeito à
argumentação defensiva, os pedidos de absolvição ou desclassificação
são inatendíveis.
A materialidade delitiva do crime
restou claramente comprovada, sobretudo diante dos Boletins de
Ocorrência de fls. 04/06 e 18, do Auto de Exibição e Apreensão de fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0044215-81.2018.8.26.0050 -Voto no
5
12, do Auto de Reconhecimento de Objeto de fls. 11 e pela prova oral
colhida nos autos.
Também é certa a autoria do delito.
A vítima do delito de furto,
Cristiane, ao ser ouvida perante a autoridade policial, relatou que é
proprietária de um salão de beleza, sendo que, na data dos fatos, uma
senhora idosa ingressou em seu estabelecimento e, passando-se por
simples cliente, fez perguntas acerca do funcionamento e pegou
algumas revistas, mas logo saiu, porém a vítima estava atendendo à uma
cliente no momento e não deu muita atenção, mas quando foi pegar seu
aparelho celular que estava sobre a mesa de revistas, notou que o
mesmo havia desaparecido. Reconheceu seguramente o celular
apreendido em poder do réu como de sua propriedade.
Em
depoimentos
harmônicos,
coerentes e verossímeis, proferidos em ambas as fases da persecução
penal, os policiais militares responsáveis pelas diligências, Leandro e
Rodrigo ratificaram a versão acusatória, relatando que, efetuavam
patrulhamento de rotina, quando passaram pelo réu, notando que o
mesmo exalava forte odor de maconha, assim, efetuaram a devida
abordagem e, em poder do mesmo, localizaram um aparelho celular,
constatando, por meio de pesquisa, que este era objeto de furto
anteriormente praticado. Acrescentaram que o réu alegou ter adquirido
o aparelho pela quantia de noventa reais de uma senhora desconhecida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0044215-81.2018.8.26.0050 -Voto no
6
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois
não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa ao recorrente. Além disso, nada há de concreto nos autos que
pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta
Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0044215-81.2018.8.26.0050 -Voto no
7
Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de
policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a
condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do
contraditório” (HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a
Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante a instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que
os mesmos tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em
prejudicar o acusado.
Também não parece plausível que
os policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos apenas
para incriminar o apelante gratuitamente.
Conclui-se que não recai qualquer
dúvida sobre a narrativa dos milicianos, pois, inexistem nos autos
elementos que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes
da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0044215-81.2018.8.26.0050 -Voto no
8
de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a
confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes
idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E
a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta
dos policiais.
Portanto,
não
há
nos
autos
qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente.
Por sua vez, o apelante, ao ser
interrogado em juízo, afirmou que adquiriu o aparelho de uma pessoa
desconhecida, que lhe abordou em um brechó e ofereceu o aparelho
pela quantia de cento e dez reais, mas aceitou noventa reais pelo
mesmo, afirmando que “precisava vender, pois estava com uma dívida”.
Diante disto, a versão exculpatória
de que o réu não sabia da origem espúria, não convence, pois, além de
não ter sido comprovada, restou completamente dissociada dos demais
elementos de convicção colhidos.
Conclui-se, assim, que o ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0044215-81.2018.8.26.0050 -Voto no
9
acusado não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-
lo da condenação. Pelo contrário, nos parece claro, que o réu tinha plena
ciência da origem ilícita do bem.
Ora, é sabido que o crime de
receptação, cometido sempre na clandestinidade, é daqueles que pode
ser comprovado por indícios veementes de que o agente tem ciência da
origem criminosa do bem e o mantém em seu poder ou o repassa a
terceiro de boa-fé.
Na receptação, o dolo se extrai das
circunstâncias de fato que cercaram o recebimento ou aquisição da coisa
pelo agente. No caso, é possível deduzir, em face das aludidas
circunstâncias, que o apelante sabia da origem espúria do objeto, vez
que o mesmo adquiriu-o por quantia inferior ao normal praticado no
mercado, deixando de receber ou exigir qualquer comprovante de
propriedade, ou os devidos acessórios do celular, não apresentando
comprovante da transação ou qualquer outro dado que pudesse levar a
identificação da suposta vendedora, alegando ter sido abordado pela
senhora em um brechó. Sendo inviável, assim, que não se duvide acerca
da origem ilícita do bem.
Ora, dessa forma, conclui-se que o
réu tinha total ciência da origem ilícita do aparelho e, mesmo, assim,
optou por adquirir o mesmo.
Esse
é
o
entendimento
que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0044215-81.2018.8.26.0050 -Voto no
10
prevalece na jurisprudência:
"O dolo específico constante no art. 180,
caput, do CP, vazado no conhecimento prévio da origem criminosa da res, deve ser
auferida através do exame de todas as circunstâncias que cercam o seu recebimento
ou do exercício da posse propriamente dita' (TACRIM, Boletim Mensal de
Jurisprudência 86/15, rei. Juiz Ribeiro dos Santos in Código Penal e Sua
Interpretação Jurisprudencial, Alberto Silva Franco e outros, 5a edição, pag. 2277).
E é exatamente esta a hipótese dos
autos.
Dessa forma, o conjunto probatório
é suficientemente claro e seguro para manter a r. decisão condenatória.
Esta é a posição deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Ementa: a absolvição em razão da
ausência de dolo - Descabimento - Prova segura e convincente - Materialidade e
autoria demonstradas - Os indícios revelados pelo conjunto probatório e a ausência
de justificativa plausível quanto à posse dos bens, demonstram que o acusado tinha
plena ciência de sua origem ilícita - Condenação Mantida - Recurso improvido.”
(TJSP AP 0002987-21.2008.8.26.0360. Relator: Alexandre Almeida. 11a Câmara
de Direito Criminal. Data do julgamento: 18/01/2012).
“Ementa: APELAÇÃO - Receptação -
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS
-
ABSOLVIÇÃO
-
Impossibilidade: Flagrados em poder dos objetos subtraídos da vítima, não
apresentaram versão plausível para afastar sua responsabilidade, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0044215-81.2018.8.26.0050 -Voto no
11
demonstrada no conjunto probatório e, assim, inviável falar-se em absolvição por
ausência de provas. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA -
Descabimento: Demonstrada a ciência sobre a ilicitude da posse, não se pode falar
em ausência de dolo ou desclassificação. Recurso não provido. REGIME INICIAL
MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL - Impossibilidade:
Diante da vedação legal, impossível a fixação inicial da modalidade aberta, bem
como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Recursos não
providos.” (TJSP AP 0285544-26.2010.8.26.0000. Relator(a): J. Martins. 15a
Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 15/12/2011).
Eis
que,
em
que
pese
os
argumentos apresentados pela combativa defesa, revela-se não só
correta, como necessária a condenação do recorrente pelo delito de
receptação, pois se encontra suficientemente baseada no conjunto
probatório carreado aos presentes autos.
Assim, a condenação pelo crime de
receptação dolosa era mesmo de rigor. Sendo, portanto, inatendível o
pleito de desclassificação conforme requerido pela defesa.
Com relação à fixação da pena,
agiu corretamente o M.M. juízo a quo, posto que a mesma foi fixada
dentro dos limites legais e se encontra devidamente motivada,
individualizada e adequada à hipótese dos autos, não se cogitando
redução.
A pena-base aplicada ao réu
restou fixada corretamente em seu mínimo legal, qual seja, um ano de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0044215-81.2018.8.26.0050 -Voto no
12
reclusão, bem como, pagamento de dez dias-multa, pena esta que se
tornou definitiva ante a ausência de demais circunstâncias
modificadoras e, portanto, não comporta qualquer reparo.
Na sequência, ao apelante foi
concedido o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços comunitários
por igual período.
No tocante ao pedido formulado
pela defesa de alteração da pena substitutiva estabelecida, é certo que a
pena traz um ônus ao condenado, em decorrência da prática delitiva,
cabendo ao apelante suportá-lo, não podendo se esquivar da aplicação
da lei penal por razões de sua própria conveniência. Não cabe aos
condenados escolher a quantidade ou forma de pena que mais lhes seja
conveniente cumprir.
Infere-se, pois, que, no momento
de fixação da pena, o Juiz deve optar dentre as diversas opções
disponibilizadas pelo legislador levando em consideração dados de
ordem subjetiva e objetiva indicados na lei vigente, e não simplesmente
critérios de “preferência pessoal” do sentenciado.
Nesse sentido:
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO À PENAS RESTRITIVAS DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0044215-81.2018.8.26.0050 -Voto no
13
DIREITOS.
RECONVERSÃO
A
PEDIDO
DO
CONDENADO.
INADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O art. 33, §
2o, alínea c, do Código Penal, dito violado, apenas estabelece que o condenado
não reincidente, condenado à pena igual ou inferior a 4 anos poderá, desde o
início, cumpri-la em regime aberto. Referido dispositivo legal não traça
qualquer direito subjetivo do condenado quanto à escolha entre a sanção
alternativa e a pena privativa de liberdade, que é a tese sustentada no recurso.
2. A reconversão da pena restritiva de direitos imposta na sentença
condenatória em pena privativa de liberdade depende do advento dos requisitos
legais (descumprimento das condições impostas pelo juiz da condenação), não
cabendo ao condenado, que sequer iniciou o cumprimento da pena, escolher ou
decidir a forma como pretende cumprir a sanção, pleiteando aquela que lhe
parece mais cômoda ou conveniente. 3. Recurso especial desprovido. [Trecho
do acórdão: “A escolha da pena e do regime prisional, bem como do
preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal insere-se no campo
da discricionariedade vinculada do magistrado. ( ) Ao se deparar com
situação que, em tese, comporta a substituição da pena, o magistrado deve
assim proceder. E assim foi feito no caso concreto, não cabendo ao condenado
escolher ou decidir a forma como pretende cumprir a condenação que lhe foi
imposta, pleiteando aquela que lhe parecer mais cômoda ou conveniente.”]
(REsp 1524484/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)
Indubitável, ainda, que o réu
poderá retribuir para a sociedade de melhor maneira ante a prestação de
serviços à comunidade, do que deixando de pagar multa ante a ausência
de meios para tanto, haja visto ter sido assistido pela Defensoria Pública
durante todo o processo, alegando, portanto, ser pessoa de poucos
meios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0044215-81.2018.8.26.0050 -Voto no
14
Por fim, agiu corretamente a
M.M. Magistrada a quo, ao fixar o regime aberto como modalidade
inicial de cumprimento da pena, em caso de descumprimento.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão por seus
próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR